Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-76.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. Demandante que deixa fluir o prazo assinado para fornecer meios necessários para cumprimento da diligência. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. Demandante que deixa fluir o prazo assinado para fornecer meios necessários para cumprimento da diligência. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para a retomada do prosseguimento na Vara de origem. EXAME: Ausência de intimação pessoal do demandante. Aplicação do artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil. Nulidade bem configurada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*